Tribunal: TJDFT
Processo: 0753989-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753989-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DE BARROS FREIRE JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para que seja determinado ao réu/agravado que promova o avanço escolar do autor/agravante, com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar. Alega, em síntese, que: 1) encontra-se matriculado na 3a série do ensino médio no CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA CIRANDINHA LTDA. (CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL), instituição essa notoriamente reconhecida em Brasília-DF, sendo que logrou êxito em ser aprovado no Processo Seletivo do Centro Universitário de Brasília (CEUB), no curso de Arquitetura e Urbanismo, para o 1o semestre de 2025; 2) considerando sua aprovação e o exíguo prazo para a inscrição definitiva no curso, como também a entrega das documentações junto ao CEUB (06/02/2025), requereu ao agravado seu avanço escolar, o qual foi negado por questões legais; 3) o IRDR 13 não se aplica ao caso, pois disciplina a conclusão do ensino médio via EJA, antigo ensino supletivo, enquanto o agravante requer o AVANÇO ESCOLAR na modalidade de ENSINO REGULAR; 4) não se trata de uma tentativa fraudulenta de burlar o IRDR 13 e o Tema 1.127/STJ, mas sim do exercício do direito constitucional e infraconstitucional de alcançar níveis mais elevados do ensino; 5) demonstrou desempenho acadêmico excepcional, conforme boletim anexado aos autos, além de capacidade e maturidade para o ingresso no ensino superior mediante sua inquestionável aprovação em vestibular de altíssima concorrência; 6) a pretensão de avanço escolar (para que possa realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular) encontra guarida na interpretação teleológica dos arts. 24, V, “c”, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que “assegure seu direito de prestar os exames para o AVANÇO ESCOLAR do Ensino Médio, em tempo hábil, e caso aprovado, possa se matricular no ensino superior”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O avanço dos estudos pretendido pelo agravante está previsto no art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), in verbis: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;” Referida norma consagra o disposto no art. 208, inciso V, da CF/88, segundo o qual: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;” Ocorre que, conforme constou da decisão agravada, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração: “(...) houve julgamento do mérito do IRDR 13 neste Tribunal, em que já consta como tese firmada no julgamento: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (...) Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.127) estabeleceu que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, poder entrar mais cedo no nível superior Portanto, restou estabelecido que os requisitos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira devem ser obedecidos. Assim, como a autora está com apenas 17 anos e cursando o 2o ano do ensino médio, não há que se falar em realização de supletivo como forma de avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão no ensino médio para a realização de matrícula na Universidade. (...)” Decisão dos EMD “(...) o avanço escolar exige altas habilidades ou desempenho excepcional, que exige procedimento específico, o que não ocorre no caso em apreço, conforme se depreende do boletim escolar de ID n. 219769532. No caso em comento, observo que o autor pretende alcançar o avanço escolar em outra instituição de ensino, que não a que ele cursou o ensino médio, motivo pelo qual o que pretende, na realidade, é a obtenção de certificado de conclusão de curso em tempo reduzido, pois restou aprovado na Universidade. (...)” Acerca do procedimento específico para o pretendido avanço escolar, o Conselho de Educação do Distrito Federal, por meio da Resolução 02/2023, estabeleceu os seguintes requisitos: “Art. 133. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, dentro da mesma etapa, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos: I - matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II - indicação de, pelo menos, um docente da turma do estudante; III - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; IV - verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V - apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata.” Sendo assim, considerando que o agravante teria recentemente ingressado na instituição agravada apenas para cursar o 3o ano do Ensino Médio em 2025 e que a matrícula no CEUB deve ser realizada até 06/02/2025, não haveria sequer tempo hábil para o cumprimento desses requisitos, sem contar que também não estaria devidamente demonstrado o desempenho extraordinário a justificar o avanço escolar pretendido. A própria instituição de ensino agravada declarou que o agravante não se enquadraria no pretendido avanço escolar, in verbis: “Declaro, para os devidos fins, que o Centro de Ensino Brasil Central possui em sua proposta pedagógica e regimento escolar a Modalidade de Avanço de Estudos, porém fica impedido segundo legislação vigente de realizar a promoção da estudante I. L. F., portador do CPF: 066.754.431-35, que se encontra na fase conclusiva da Educação básica. Por esse motivo, indeferi a solicitação do pedido de Avanço de Estudo para a estudante em tela.” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator